Tribunal: TJDFT
Processo: 0734122-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS DA PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. VIABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA QUANDO NÃO ENCONTRADOS BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. EXCEPCIONAL CONSTRIÇÃO DE PARCELA DE VERBA SALARIAL, SE PRESERVADO PERCENTUAL CAPAZ À MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RAZOÁVEL A DETERMINAÇÃO DA PENHORA NO COEFICIENTE DE 5% (CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA DA PARTE DEVEDORA, DEDUZIDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.
I. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No mais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o).
II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a possibilidade da penhora excepcional da verba salarial do devedor aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475/MG e do EREsp no 1.874.222/DF).
III. No caso concreto, verifica-se o longo período de tramitação da demanda executória sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo de sentença de procedência em ação monitória.
IV. Razoável admitir a penhora no percentual de 5% (cinco por cento) da remuneração bruta do agravado, após abatidos os descontos obrigatórios; valor esse que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a devedora.
V. Agravo de instrumento conhecido e provido.